Tribunal: TJMT
Processo: 1003633-41.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003633-41.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMELIA DE LOURDES NOGUEIRA - CPF: 555.784.208-00 (EMBARGADO), EDITH MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 724.585.851-91 (ADVOGADO), SEMIRAMIS ALICE A. S. PAZ OLIVEIRA E CIA LTDA - CNPJ: 23.690.395/0002-88 (EMBARGANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), N. F. VIANA REIS - CNPJ: 04.007.173/0001-92 (EMBARGANTE), ROGERIA COSTA MOURA - CPF: 011.226.401-88 (ADVOGADO), SEMIRAMIS ALICE A. S. PAZ OLIVEIRA E CIA LTDA - CNPJ: 23.690.395/0002-88 (EMBARGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), N. F. VIANA REIS - CNPJ: 04.007.173/0001-92 (EMBARGADO), ROGERIA COSTA MOURA - CPF: 011.226.401-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interposto pela ré contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela ré/embargante, assim como àquele interposto pela outra ré, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que as condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação de serviço no episódio referente à disputa e desavenças entre ambas as funerárias/rés em relação ao sepultamento do filho da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SEMIRAMIS ALICE A. S. PAZ OLIVEIRA E CIA LTDA (Funerária Pax Brasileira) contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da ação de Indenização por Danos Morais (Proc. no 1003633-41.2022.8.11.0004), ajuizada por AMÉLIA DE LOURDES NOGUEIRA em face da embargante e de NELLI FERREIRA VIANA REIS (Funerária Pac Master), à unanimidade,
negou provimento ao recurso
da ora embargante e àquele interposto pela corré, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que as condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação de serviço no episódio referente à disputa e desavenças entre ambas as Funerárias/rés em relação ao sepultamento do filho da autora
(cf. Id. no 303664862).

A embargante afirma que o acórdão embargado
foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, já que o raciocínio decisório não considerou o fato de que deve ser prestigiado o “
desejo do consumidor em contratar quem lhe aprouvesse para desempenhar a prestação de serviços”, sendo que, no caso concreto, “comprovou-se que a neta da embargada a procurou e solicitou os seus serviços”, como também nada dispôs sobre o conteúdo dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo e do vídeo juntados aos autos que mostra que o seu colaborador não deu causa e nem continuidade ao tumulto gerado pelo proprietário da ré Funerária Pac Master, pelo que pede
o
acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas (cf. Id. no 304989895).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 307557356, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ré/apelante Semiramis Alice A. S. Paz Oliveira e Cia ltda (Funerária Pax Brasileira) contra o acórdão que, no julgamento do Recurso de Apelação Cível originário da ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da ora embargante e de Nelli Ferreira Viana Reis (Funerária Pac Master) pela embargada Amélia de Lourdes Nogueira, negou provimento aos apelos interpostos por ambas as rés, confirmando o acerto decisório da sentença que acolheu o pedido autoral para condená-las ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência da falha na prestação de serviço durante o episódio em que as Funerárias/rés entraram disputa entre si, na frente dos familiares, acerca de quem iria realizar os trabalhos ligados ao sepultamento do filho da autora/embargada.

Nas razões destes declaratórios, a ré Funerária Pax Brasileira afirma que o acórdão embargado foi omisso porque não enfrentou todas as questões capazes de influenciar no desfecho decisório, em especial no que se refere ao fato de que a neta da embargada comprovadamente escolheu contratar os seus serviços funerários, e não os da ré Funerária Pac Master, e o de que as testemunhas ouvidas em Juízo e o vídeo juntados aos autos comprovarem que os seus funcionários não concorreram de modo algum à ocorrência do episódio discutido nos autos.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC.

Sob esse enfoque, em relação à hipótese de omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção e enfrentamento individual de toda e qualquer tese ou argumento suscitado pelas partes, pois o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar o desfecho decisório dado à causa, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e da respectiva solução da controvérsia, exatamente como o fez o v. acórdão embargado ao fundamentadamente assentar a conclusão de que, “uma vez que, aqui, discute-se claramente a falha na prestação de serviço, incide, no caso, a previsão legal de que todos aqueles que compõem a cadeia de prestação do serviço (...) são solidariamente responsáveis pelos defeitos/falhas na sua execução, ou seja, os fornecedores de serviço que estão envolvidos na cadeia de produção respondem solidariamente, independentemente da existência de culpa, isto é, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, de modo que, “como ambas as rés/apelantes participaram direta e ativamente, ainda que cada uma à sua maneira, do episódio discutidos nos autos, e, como dito, integraram a ‘cadeia de consumo’ do serviço defeituoso que deu origem à presente lide, independentemente do nível ou grau de culpa à ocorrência do dano, porquanto a hipótese é de responsabilidade civil objetiva, ambas devem responder pelos danos sofridos e cuja compensação é aqui reclamada pela consumidora”, havendo, inclusive, expressa ressalva de que não é oponível à autora/embargada “quaisquer das objeções relacionadas a qual das ré estava ou não correta na disputa entre elas travada, agiu ou não com razão do ponto de vista da observância da ‘escala de plantão’, cabendo a elas, mais tarde, se for o caso, em ação de regresso, discutirem entre si qual foi a cota de culpa ou a responsabilidade pelos danos experimentados pela consumidora”, o que, em outras palavras, significa dizer que é irrelevante para o desate do mérito da lide perquirir o nível ou grau de atuação de cada ré para o resultado danoso visto no caso, daí porque não há falar em omissão do acórdão em relação aos pontos indicados pela embargante.

Nesse sentido, é a antiga, iterativa e consolidada orientação da jurisprudência do STJ no sentido de que “não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025